Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL. FALECIMENTO DE FAMILIAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL INCABÍVEL. PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea objetivando reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido para revisar o contrato de transporte aéreo e condenar a ré ao pagamento de 80% do valor da passagem e de compensação por danos morais de R$4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor: (i) cumpriu os requisitos para recebimento do reembolso de 80% do valor da passagem aérea a título de assistência emergencial; (ii) faz jus ao recebimento de compensação por dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, a solicitação do reembolso foi feita dentro do prazo de sete dias do óbito da genitora (22/11/2023), com encaminhamento da documentação necessária.
4. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), pelo que se impõe a manutenção da condenação ao pagamento do desconto ofertado. Precedentes: Acórdãos 1425794 e 1671092.
5. Dano moral. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Na questão em exame, resta incontroverso que a busca do direito por via administrativa foi intentada pelo irmão do autor; portanto, incabível a condenação por danos morais, tendo em vista que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art.18 do CPC).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente integralmente vencido.[i]

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18; art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0708802-97.2021.8.07.0014, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, Publicado no PJe: 10/06/2022; TJDFT, Recurso Inominado 0704212-43.2022.8.07.0014, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Publicado no PJe: 10/03/2023.